Tribunal: TJES
Processo: 5001126-57.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-57.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PUNTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO HOZ LTDA.
RECORRIDO: G C NUNES MAQUINAS PESADAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001126-57.2024.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE: PUNTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO HOZ LTDA.

RECORRIDO: G C NUNES MAQUINAS PESADAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO DESCONHECIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou ter sido surpreendida por 17 protestos indevidos registrados sob sua titularidade no Cartório de João Neiva, protocolados sob os números 33671 a 33687, tendo a Ré como suposta credora. Declararam desconhecer qualquer vínculo jurídico ou negocial com a Requerida. Requereu: tutela de urgência (concedida em decisão antecedente); declaração de inexistência dos débitos e a exclusão dos protestos; indenização por danos morais.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não apresentou documentação capaz de justificar a origem dos débitos ou dos protestos realizados, corroborando-se, com efeito, a tese de cobrança indevida brandida pela Recorrida.

(4). Nesse contexto, nota-se que a Recorrente promoveu o protesto indevido dos débitos impugnados (e declarados nulos na presente demanda) em desfavor da Recorrida, fato que configura danos morais
in re ipsa
. Dessa forma, demonstrada nos autos lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, especificamente no que se refere ao prejuízo ao crédito da Recorrida, de modo que, no presente caso, houve efetiva demonstração de danos morais indenizáveis. Ademais, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)